Tribunal: STF
Processo: ARE 1196696
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição (eDOC 54) em que se busca a aplicação do entendimento firmado pela Primeira Turma desta Corte no julgamento do HC 161.658/SP. 
    Alega-se que, naquela ocasião, o Colegiado reconheceu nulidade decorrente da “violação do modelo acusatório de gestão de provas estabelecido no artigo 212 do CPP”, situação idêntica à do presente caso.
    Afirma-se que a defesa vem suscitando a nulidade, sem sucesso, desde a primeira instância.
    Pugna-se pelo reconhecimento da nulidade da audiência realizada em 11.3.2013, bem como dos atos dela subsequentes, com base no “novíssimo entendimento adotado por este Egrégio Supremo Tribunal Federal, divulgado no informativo nº 980”.
    É o relatório. Decido.
    Nada a prover quanto ao requerido, tendo em vista que já houve o julgamento colegiado do presente feito, em que sequer adentrou-se ao mérito do recurso extraordinário. 
    Com efeito, em 26.8.2019, neguei seguimento ao recurso de Diego Moacir Jung, ao considerar que a violação constitucional apontada no apelo extremo configuraria ofensa indireta ou reflexa à Constituição, conforme entendimento firmado por esta Corte em sede de repercussão geral (ARE 748.371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º. 8.2013, Tema 660). Esse entendimento foi mantido pela Segunda Turma no julgamento agravo regimental e impugnado por meio de embargos de declaração, já apreciados pelo Colegiado em sessão virtual de 5.6.2020 a 15.6.2020, e cujo acórdão está pendente de publicação.
    Além do mais, o pleito formulado pelo ora embargante não revela jurisprudência pacífica do STF. Com efeito, depreende-se do julgamento do HC 161.658/SP que a Primeira Turma concedeu a ordem por empate na votação, tendo em vista que os ministros Marco Aurélio (relator) e Rosa Weber consideraram desrespeitado o art. 212 do CPP, enquanto que os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Fux entenderam que “a alteração efetuada no art. 212 do CPP, ao permitir que as partes façam diretamente perguntas às testemunhas, não retirou do juiz, como instrutor do processo, a possibilidade de inquiri-las diretamente”, concedendo a ordem em menor extensão, apenas para revogar a prisão preventiva.
    Nada a prover, portanto. Aguarde-se a publicação do acórdão.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 17 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente